Tribunal: TJSP
Processo: 2023241-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPETÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – Autogestão – Plano de saúde oferecido pela ECT, em regime de autogestão – Pretensão à não exclusão dos genitores do autor, funcionário ativo da empresa – Exclusão com base em decisão exarada pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, em sede de Dissídio Coletivo de Greve – Causa de pedir que está relacionada à relação trabalhista – Competência absoluta da Justiça

Ementa:
COMPETÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – Autogestão – Plano de saúde oferecido pela ECT, em regime de autogestão – Pretensão à não exclusão dos genitores do autor, funcionário ativo da empresa – Exclusão com base em decisão exarada pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, em sede de Dissídio Coletivo de Greve – Causa de pedir que está relacionada à relação trabalhista – Competência absoluta da Justiça do Trabalho, segundo orientação jurisprudencial recentíssima do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.

Agravo não conhecido, determinada a remessa dos autos principais à Justiça do Trabalho da 15a Região.